Tribunal: STF
Processo: ARE 1571092
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Paulo Roberto Felix Machado interpõe agravo (eDoc 98), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 84) que, com base no enunciado n. 279 da Súmula/STF, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 69) manejado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado (eDoc 58):



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. MUNICÍPIO DE BUTIÁ. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. USO DE PROGRAMA RADIOFÔNICO MANTIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA FINS ELEITOREIROS. PROMOÇÃO PESSOAL DE CANDIDATOS POLÍTICOS EM PLENA CORRIDA ELEITORAL. VIOLAÇÃO DO ART. 37, § 1º, DA CF/88. CONDUTA QUE PERMANECE TÍPICA, CONFORME O ART. 11, XII, DA LEI Nº 8.429/1992, INCLUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 14.230/2021. DISPOSIÇÕES MAIS FAVORÁVEIS APLICÁVEIS AO CASO CONCRETO. DIREITO SANCIONATÓRIO. OBSERVÂNCIA DO JULGAMENTO DO ARE Nº 843.989 - TEMA Nº 1.199 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE SANÇÃO DE SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. AFASTAMENTO. MULTA CIVIL MANTIDA. 



    1. Caso em que ressai evidenciado o dolo específico no agir do réu, pois, enquanto Prefeito do Município de Butiá, valeu-se de programa radiofônico mantido e custeado pela Municipalidade para fazer nítida propaganda eleitoral em favor dos então candidatos à reeleição Dilma Roussef e Tarso Genro (para os cargos de Presidente da República e Governador do Estado, respectivamente), nas eleições gerais de 2014, mostrando-se inegável o seu propósito ilícito de captar votos para seus correligionários, ao mesmo tempo em que procurou incutir na mente dos eleitores a ideia de caso aquelas pessoas não fossem eleitas haveria prejuízos aos munícipes de Butiá. Demonstrado o desvirtuamento da publicidade institucional prevista no art. 37, § 1º, da Constituição da República. 



    2. A despeito da alteração da redação do caput do art. 11 da LIA, e revogação do respectivo inciso I, promovidas pela Lei Federal nº 14.230/2021, é inteiramente equivocado afirmar que não subsiste, no âmbito do sistema de improbidade, conduta típica punível na espécie: afora a conduta do réu atentar contra os princípios da impessoalidade, da moralidade e da legalidade, não há dúvida de que atualmente ela se subsume à hipótese prevista no inciso XII do art. 11 da LIA, incluído pela Lei Federal nº 14.230/2021, descabendo cogitar-se, ao menos no caso concreto, de espécie de "abolitio criminis" na seara administrativa. 



    2. As modificações mais benéficas introduzidas pelo legislador no sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa, de forma superveniente, afora sua aplicação imediata, podem retroagir para beneficiar os agentes públicos, visto que o legislador brasileiro, no novo art. 1º, § 4º, da Lei de Improbidade Administrativa (com as modificações da Lei Federal nº 14.230/2021), foi expresso ao estabelecer que são aplicáveis ao sistema de improbidade os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. Observância do julgamento do ARE nº 843.989 - Tema nº 1.199 da Repercussão Geral pelo STF. 



    3. Assentado o enquadramento da conduta imputada ao réu ao disposto no art. 11, XII, da LIA, incluído pela Lei Federal nº 14.230/2021, há que se observar a novel disposição inserta no art. 12, III, do mesmo diploma, também alterado Lei Federal nº 14.230/2021, a ensejar, consequentemente, o afastamento da suspensão dos direitos pelo prazo de 03 anos aplicada em sentença, na medida em que tal espécie de penalidade não mais se aplica para os atos de improbidade administrativa taxativamente previstos no citado art. 11. 



    4. Não se mostra contrária ao princípio da proporcionalidade a multa civil arbitrada no equivalente a cinco vezes o valor da remuneração então percebida pelo réu à época do comentimento do ato ímprobo. Afora o dolo específico da conduta atentatória às disposições da Lei de Improbidade Administrativa, o desvirtuamento da publicidade institucional, no caso concreto, se consumara justamente no mês em que se realizaram, em segundo turno, as eleições majoritárias nacional e estadual do pleito de 2014, num momento em que a violação dos deveres de honestidade e de impessoalidade do agir do apelante - que procurou enaltecer agentes políticos que também eram candidatos à reeleição nos cargos de Presidente da República e Governador do Estado - também se fez sentir na lisura que deveria imprimir a corrida eleitoral então em curso, a acentuar a reprovabilidade e a lesividade de tal conduta ímproba, justificando reprimenda mais severa. 



    5. Ação civil pública julgada procedente na origem. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação ao art. 37, §1º, da Constituição, sob o argumento de ausência de dolo e de desvirtuamento da publicidade institucional.



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo cabível a devolução dos autos à origem para aplicação do rito previsto nos arts. 1.040 e 1.041, ambos do Código de Processo Civil.



    O Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação do réu, ora recorrente, para afastar a sanção de suspensão dos direitos políticos, mantendo a condenação ao pagamento de multa civil, concluindo pela configuração de ato de improbidade administrativa, reconhecendo o dolo específico do então Prefeito ao utilizar-se de programa radiofônico custeado pelo Município para fazer propaganda eleitoral em favor de correligionários, conforme evidenciam os excertos a seguir transcritos (eDoc 58, fls. 3 - 12):



    Foram as seguintes falas proferidas pelo réu no programa radiofônico "Informativo Municipal", veiculado em 09 de outubro de 2014, que, no entender do Parquet, emolduram ato de improbidade administrativa:



    [...]



    Segundo o Ministério Público, essa conduta emoldurou o ato de improbidade administrativa previsto na redação então vigente do art. 11, caput, e inc. I, da Lei de Improbidade Administrativa, que assim dispunham antes de sofrer alteração operada pela Lei Federal nº 14.230/2021:



    [...]



    E ressai mesmo evidente o dolo específico no agir do réu, pois, enquanto Prefeito do Município de Butiá, valeu-se de programa radiofônico sabidamente mantido e custeado pela Municipalidade (como se verá adiante) para fazer nítida propaganda eleitoral em favor dos então candidatos Dilma Rousseff (então presidente da República) e Tarso Genro (então governador do Estado do Rio Grande do Sul), mostrando-se inegável o seu propósito ilícito de, por tal meio, enaltecer esses agentes políticos e vincular melhorias realizadas a uma determinada agremiação partidária (no caso, o Partido dos Trabalhadores), e, dessa forma, captar votos para aqueles candidatos; ao mesmo tempo, o réu procurou incutir na mente dos eleitores a ideia de caso aquelas pessoas não fossem reeleitas haveria prejuízos concretos aos munícipes de Butiá, diante da iminente descontinuidade de projetos que dependeriam de recursos provenientes do Estado do Rio Grande do Sul e da União.



    [...]



    Como facilmente se percebe, o teor das falas veiculadas pelo réu no programa veiculado pela Prefeitura Municipal através da Rádio Sobral, às expensas do erário, decididamente não se reveste de qualquer caráter educativo, informativo ou de orientação social, mas é altamente impregnado de referências individualizadas e enaltecedoras aos referidos agentes políticos, de forma a lhes conferir efetiva promoção pessoal (e, pois, os votos dos respectivos munícipes) em pleno mês de outubro de 2014, quando se realizaram os pleitos majoritários nacional e estadual, em dois turnos. 



    Noutro giro, se afigura manifestamente improcedente a alegação do réu de que não haveria prova de que o programa radiofônico "Informativo Municipal", veiculado pela Rádio Sobral, fosse mesmo mantido e custeado pelo Município de Butiá. 



    Nesse particular, cumpre atentar para os seguintes documentos que refutam a tese defensiva: cópia de e-mails trocados entre representantes de partidos políticos e a Rádio Sobral (fl. 27 dos autos físicos, digitalizada no evento 3 - PROCJUDIC1), no qual esta informa, às expressas, que o programa "Informativo Municipal" era um espaço efetivamente contratado pela Prefeitura Municipal de Butiá, a qual se responsabilizava pelo conteúdo veiculado (i); certidão lavrada por secretária de diligências da Promotoria de Justiça de Butiá (fl. 31 dos autos físicos, digitalizada no evento 3 - PROCJUDIC1), na qual se informa que aquela Promotoria fez contato com a Rádio Sobral em 12.9.2016 e obteve a informação de que o referido programa não estava mais sendo transmitido desde 1º.7.2016, por solicitação da própria Prefeitura (ii); e, por fim, a manifestação apresentada pelo próprio réu (fls. 58-63 dos autos físicos, digitalizadas no evento 3 - PROCJUDIC2) nos autos do Inquérito Civil nº 01726.000.387/2017, que subsidia a presente ação civil pública, na qual ele mesmo reconhece que se tratava de programa radiofônico oficial da Prefeitura Municipal de Butia, nestes termos: “o noticiário radiofônico oficial dos atos, programas, obras e serviços públicos, denominado Informativo Municipal da Prefeitura, tem efetivo caráter educativo e de orientação social, vai ao ar de segunda a sábado ao meio dia na Rádio Sobral (AM 1140) e é um espaço de utilidade pública já tradicional em Butiá, inaugurado no Município há mais de 15 anos, estando agasalhado pela Constituição Federal” (iii). 



    Portanto, resulta bem caracterizado o ato de improbidade administrativa imputado na peça vestibular - anteriormente previsto no art. 11, caput, e inc. I, da LIA, e atualmente com previsão expressa no art. 11, inc. XII, incluído pela Lei Federal nº 14.230/2021.



    [...]



    Ademais disso, há que se ponderar não só o dolo específico do apelante, que se valeu do cargo de Prefeito para, mediante programa radiofônico sabidamente mantido e custeado pelo Município, influir na vontade do eleitor, mas também, e principalmente, a circunstância de que o desvirtuamento da publicidade institucional, no caso concreto, se consumara justamente no mês em que se realizaram, em segundo turno, as eleições majoritárias nacional e estadual do pleito de 2014, num momento em que a violação dos deveres de honestidade e de impessoabilidade do agir do apelante - que procurou enaltecer agentes políticos que também eram candidatos à reeleição nos cargos de presidente da República e Governador do Estado - também se fez sentir na lisura que deveria imprimir a corrida eleitoral então em curso, a acentuar a reprovabilidade e a lesividade de tal conduta ímproba, justificando reprimenda mais severa.



    (com meus grifos)



    Ao assim proceder, aquele Tribunal adotou entendimento convergente com as teses fixadas no Tema 1.199 da repercussão geral (ARE 843.989, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 12.12.2022):



    (I) – É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei de Improbidade a presença do elemento subjetivo (dolo);  



    (II) – A norma benéfica da Lei 14.230/2021 — revogação da modalidade culposa de improbidade administrativa — é irretroativa em virtude do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada nem tampouco durante o processo de execução das penas e de seus incidentes;  



    (III) – A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;  



    (IV) – O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.



    Tal o contexto, se mostram aplicáveis os arts. 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    Destaco, ainda, que a via extraordinária é incompatível com a revisão daquele capítulo do acórdão recorrido, pois, para se concluir de forma diversa quanto à configuração do dolo e ao enquadramento da conduta como ato de improbidade administrativa, exigir-se-ia a análise de norma infraconstitucional bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pelo enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço incompatível com o dever de boa-fé, norma fundamental do processo civil (art. 5º); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, determino o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul a fim de que seja adotado o rito previsto nos arts. 1.040 e 1.041, ambos do Código de Processo Civil.



    Dê-se baixa imediata.



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente